Tribunal: TJSP
Processo: 1064418-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE – Imputação de falta grave por atos praticados por um dos sócios – Hipótese em quel há alto grau de litígio entre as partes – Quebra da affectio societatis evidenciada – Sentença de procedencia parcial mantida – Dano material – Matéria decidida com acerto pela r. senteça – Dano moral – Inocorrência – Sentença de improcedência mantida – Aplicação do art.

Ementa:
DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE – Imputação de falta grave por atos praticados por um dos sócios – Hipótese em quel há alto grau de litígio entre as partes – Quebra da affectio societatis evidenciada – Sentença de procedencia parcial mantida – Dano material – Matéria decidida com acerto pela r. senteça – Dano moral – Inocorrência – Sentença de improcedência mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Apelo improvido – Honorária majorada de 10% para 12%.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1064418-
91.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes KARINA GOMES
LOURENÇO MENDES, RAMIRO BONFIETTI e MILTON GOMES LOURENÇO
JÚNIOR, é apelado LUIZ CUGURRA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064418-91.2018.8.26.0100 -Voto no 38.069
2
VOTO No
: 38.069 (EMP-DIG-V)
APEL. No
: 1064418-91.2018.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: KARINA GOMES LOURENÇO MENDES E OUTROS
APDO.
: LUIZ CUGURRA NETO
DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE Imputação de
falta grave por atos praticados por um dos sócios Hipótese
em quel há alto grau de litígio entre as partes Quebra da
affectio societatis evidenciada
Sentença de procedencia
parcial mantida Dano material Matéria decidida com
acerto pela r. senteça Dano moral Inocorrência Sentença
de improcedência mantida
Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça

Sentença mantida Apelo improvido Honorária majorada
de 10% para 12%.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto pela Sra. Karina Gomes
Lurenço , Sr. Milton Gomes Lourenço Junior e Sr. Ramiro Bonfietti, dirigido à
r. sentença proferida pelo Exmo Dr. Luís Felipe Ferrari Bedendi, MM. Juiz de
Direito da E. 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Capital (fl.
833-839), que julgou parcialmente procedente a denominada “ação de
dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres com pedido de tutela
antecipada” ajuizada pelo Sr. Luiz Cugurra Neto (fl. 1-27) e julgou procedente
o pedido reconvencional (fl. 431-444).
Rejeitados os embargos de declaração opostos pelos
requeridos (fl. 844-850) pela decisão de fl. 851.
Pretendem os apelantes que a r. sentença seja reformada
para que seja julgado totalmente improcedente a ação principal e mantida a
procedência total da reconvenção, estabelecendo a data de 6 de agosto de 2018
como a data efetiva da saída do apelado da sociedade por reflexos dos efeitos da
reunião de sócios realizada em 5 de junho de 2018, sendo este o marco inicial
para contagem do prazo de 60 dias antecedentes a efetiva desvinculação.
Postulam, ainda, a reforma da r. sentença para inverter o ônus da
sucumbência na ação principal e alternativamente que a verba sucumbencial
em favor do patrono do apelado seja arbitrada me R$ 2.000,00 (fl. 854-873).
Preparo em fl. 881.
Contrarrazões do autor, pelo improvimento do recurso (fl.
883-899.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064418-91.2018.8.26.0100 -Voto no 38.069
3
no Diário de Justiça Eletrônica no dia 5 de dezembro de 2018 (fl. 842),
sobrevindo embargos de declaração aos 13 de dezembro de 2018 (fl. 844),
rejeitados pela decisão disponibilizada no DJE no dia 18 de dezembro de 2018
(fl. 853). O recurso de apelação foi interposto no dia 8 de fevereiro de 2019 (fl.
854) dentro do prazo legal.
Não há oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 772/2017 deste TJSP, disponibilizada no DJE em 9 de agosto de
2017.
É o relatório do essencial.
I. DOS CONTORNOS DA LIDE
Extraem-se do relatório da r. sentença, ora adotado, os
contornos da lide (fl. 833-834):
[..]
Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade DAP
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., movida por LUIZ
CUGURRA NETO, em face de KARINA GOMES LOURENÇO
MENDES, MILTON GOMES LOURENÇO JUNIOR E RAMIRO
BONFIETTI.
Sustenta a parte autora ter manifestado interesse em exercer
seu direito de retirada e perceber os haveres. Entretanto, os réus
teriam intenção de realizar o encerramento das atividades da
sociedade para não quitar os valores devidos ao sócio
minoritário, obstando seu direito.
Requer, portanto a dissolução parcial da sociedade, com sua
saída
fixada
em
30.03.2018,
data
proposta
pelos
administradores, condenando os réus a pagarem seus haveres,
bem como a juntada de diversos documentos e a desconsideração
da personalidade jurídica dos sócios.
Juntou a procuração e os documentos de fls. 28/109 e mídia
eletrônica depositada a fls. 118.
A tutela foi indeferida a fls. 110/112.
Citados, os réus apresentaram a contestação com reconvenção de
fls. 139/152, em que rebatem os argumentos do autor sobre as
razões que explicariam a quebra da affectio . Afirmaram que,
após e-mail enviado pelo autor, foi realizada uma reunião em
05.06.2018, na qual se definiu sobre a dissolução total da
sociedade, logo após o autor abandoná-la, afirmando o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064418-91.2018.8.26.0100 -Voto no 38.069
4
preenchimento de requisitos legais, os quais também rebateram.
Dessa forma requerem a improcedência dos pedidos iniciais,
mantendo-se o autor na sociedade até sua dissolução total,
pedido este que requereram em reconvenção. Juntaram a
procuração e os documentos de fls. 153/426.
Réplica e contestação à reconvenção a fls. 725/740.
Réplica à contestação da reconvenção a fls. 763/768.
Indicação de provas e demais manifestações a fls. 775, 776,
777/779, 781/782, 786/789, 790/791 e 815/816.
Eis a síntese do necessário.
Submetido o feito a julgamento, a r. sentença assim decidiu
(fl. 837-839):
[..]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE os
pedidos apenas para declarar a retirada do autor LUIZ
CUGURRA
NETO
da
sociedade
DAP
COMERCIO
DE
ALIMENTOS LTDA, a partir de 13.05.2018. Por fim, extingo a
ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Diante da sucumbência mínima da parte autora, a parte
requerida deverá sofrer os ônus da sucumbência de maneira
integral e também em virtude do princípio da causalidade, já
que se manteve inerte após a notificação extrajudicial, tornando
necessária a propositura desta demanda pela parte autora.
Por tais razões, condeno a parte ré ao pagamento das custas e
demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios
ao patrono da parte autora, que fixo em 10% do valor atualizado
da causa, atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo, com juros moratórios de 1% ao mês, a contar do
trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do NCPC.
Quanto à reconvenção, JULGO PROCEDENTE o pedido para
declarar a dissolução total da sociedade DAP COMERCIO DE
ALIMENTOS
LTDA
desde
30.07.2018.
Proceder-se-á
à
liquidação da sociedade, após o trânsito em julgado, e, dentro
dela, a apuração dos haveres da parte autora, tudo em ulterior
fase de liquidação de sentença.
Dá mesma forma, apesar da procedência do pedido (do qual não
apresentou o autor-reconvindo qualquer objeção fls. 739), deverá
a parte ré-reconvinte arcar com os ônus da sucumbência de
maneira integral, em virtude do princípio da causalidade, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064418-91.2018.8.26.0100 -Voto no 38.069
5
se manteve inerte após a notificação extrajudicial, obrigando a
parte autora continuar sócia até a liquidação da sociedade,
tornando necessária a propositura desta demanda pela parte
autora.
Alias, cumpre destacar que a conduta do autor, ao abandonar os
demais sócios e ao se negar a assinar a ata, na reunião marcada
pelo administrador para a dissolução total da sociedade, é
irrelevante, pois se aqueles houvessem promovido sua retirada
dos quadros sociais, sua anuência sobre a dissolução total seria
completamente despicienda, já que não mais seria sócio.
Por tais razões, condeno a parte ré ao pagamento das custas e
demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios
ao patrono da parte autora, que fixo em 10% do valor atualizado
da causa, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
II. DO MÉRITO RECURSAL
O recurso não merece provimento.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado e nas Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, o dispositivo regimental tem sido largamente utilizado
por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre
tantos outros: Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São
Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a
Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo
Eduardo
Razuk,
1a
Câmara,
São
Paulo,
em
08/06/2010;
Apelação
99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto,
em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a
Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel.
Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação
9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010;
Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064418-91.2018.8.26.0100 -Voto no 38.069
6
Paulo, em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a
Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des.
Moura
Ribeiro,
11a
Câmara,
Lins;
em
20/05/2010;
Apelação
n°
990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010;
Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, 15a
Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões
de
Vergueiro,
17a
Câmara,
Araçatuba,
em
09/06/2010;
Apelação
991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, São Paulo,
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar
Lacerda, 28a Câmara, em 27.07.2010; Apelação 0017246-74.2008.8.26.0019,
Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, em
19/12/2018; Apelação 007155-18.2009.8.26.0009, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 17/12/2018.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Consigna-se, apenas, que, corretamente, a r. sentença
solucionou o direito do autor com os seguintes fundamentos ora adotados e
transcritos, verbis (fl. 835-836):
[..]
Já os pedidos de ambas as partes são procedentes, sendo cabível
a
dissolução
total
da sociedade DAP COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA., cuja presença no polo passivo se dispensa,
tendo em vista participarem todos os sócios da demanda, nos
termos do art. 601, parágrafo único, do CPC.
E o fundamento a tanto está disposto no art. 1.029, parágrafo
único, do CPC, que dispõe:
Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato,
qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo
indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com
antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado,
provando judicialmente justa causa.
Parágrafo único. Nos trinta dias subsequentes à notificação,
podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.
Portanto, pela lei material, é possível aos sócios remanescentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064418-91.2018.8.26.0100 -Voto no 38.069
7
quando instados pelo retirante acerca da liquidação parcial,
optarem pela dissolução total da sociedade, como decorrência da
livre manifestação de vontade.
E foi isso o que os sócios remanescentes requeridos fizeram,
ainda que a destempo: manifestaram-se pela extinção total da
sociedade, que já se encontra inativa, aliás.
Ora, em se configurando a sociedade como negócio jurídico
decorrente do acordo de vontades, não se afigura cabível ao Juízo
barrar sua extinção total quando ambas as partes não querem
mantê-la, simplesmente porque a demanda iniciou-se como
dissolução parcial, até porque, como já dito, a própria lei
material faculta ao remanescente exercer sua vontade de tudo
liquidar.
As questões relativas ao marco inicial para apuração dos
haveres também e da perda da affectio societatis , restaram plenamente
solucionadas pela r. sentença com os seguintes fundamentos transcritos (fl.
386-387):
[..]
Há de se proceder apenas à diferenciação entre as datas: como a
parte requerente apresentou manifestação para sua retirada
muito antes, em 14.03.2018 (fato, incontroverso), deve-se a ela
aplicar o art. 605, II, do CPC, segundo o qual se considera como
data de resolução, na retirada imotivada, o sexagésimo dia
seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do
sócio retirante. Assim, a data de retirada do autor é 13.05.2018.
Já a data de dissolução total da sociedade deve ser considerada
no momento em que a parte requerida se manifestou nesse
sentido, ou seja, em reconvenção. Portanto, a data do protocolo
da defesa, em 30.07.2018, é a data de dissolução total da
sociedade, independente do início da liquidação extrajudicial de
maneira informal.
A apuração de haveres do autor far-se-á concomitantemente à
liquidação da sociedade, a qual se processará na forma dos
artigos 1.102 a 1.112 do CC. Determino, inclusive, que o
liquidante a ser nomeado proceda à apuração dos haveres do
autor.
Os demais argumentos levantados pelas partes são irrelevantes
para a solução da lide, pois a causa jurídica do direito de
retirada e da dissolução total é a mera vontade dos sócios, sendo
incabível se discutirem as razões pela qual se deu a quebra de
affectio ou outras questões formais da reunião dos sócios.
Quanto aos demais pedidos de exibição de documentos e quebra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064418-91.2018.8.26.0100 -Voto no 38.069
8
de sigilo, apenas se verificará, na fase de liquidação, aqueles que
realmente sejam necessários para o levantamento do balanço da
sociedade e apenas quando demonstrada sua pertinência com o
tema e/ou requeridos pelo perito.
Da mesma forma, não há como se estabelecer um valor
incontroverso ou mínimo de haveres, sem que haja a
concordância dos demais sócios expressa dentro dos autos. Sem
ela, apenas com o levantamento do balanço se irá apurar os
haveres devidos de cada um.
As demais questões que envolvem os valores dos haveres, como a
falta de integralização das cotas por um dos sócios, serão
devidamente apuradas em liquidação, com seu respectivo reflexo
da quota parte devida a cada sócio, sendo igualmente irrelevante
discuti-las nessa fase, pois incapazes de obstar a saída do autor
ou de dissolver totalmente a sociedade.
Observa-se, ainda, que em se tratando de sociedade por
prazo indeterminado, tal como se tem na espécie relativamente à requerida
“DAP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (cf. cláusula quarta do contrato
social fl. 105), afigura-se legítimo o exercício do direito de retirada imotivada
por qualquer sócio, nos termos do artigo 1.029, caput , do Código Civil, por meio
de notificação endereçada aos demais, sócios remanescentes, com comunicação
do intuito de desligamento do remetente.
No magistério de Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa, sobre
o procedimento de retirada voluntária de sócio no âmbito da sociedade limitada
com prazo indeterminado, extrai-se:
“Esta prerrogativa do sócio está baseada no fato de que o Direito
não obriga alguém a se vincular perpetuamente a um contrato,
situação na qual estaria o sócio de uma sociedade cujo contrato
tivesse
estabelecido
que
ela
funcionaria
por
prazo
indeterminado. “Resolvendo sair, por qualquer razão de foro
íntimo, e sem necessidade de justificar-se perante os demais
sócios, a retirada do interessado requer tão somente que ele
avise os demais por meio de notificação escrita, com a
antecedência mínima de sessenta dias em relação à data a partir
da qual não deseja mais fazer parte do quadro social.” (Curso de
Direito Comercial, vol. II, p. 343, São Paulo: Malheiros, 2006).
No caso concreto, ainda que no contrato social haja
disposição expressa de como se daria a retirada de sócio, isso é, por meio de
carta registrada para os demais sócios, não inviabiliza nem invalida o pedido
realizado por outros meios idôneos, dentre eles aquele realizado pelo autor por
meio eletrônico (e-mail).
Como restou demonstrando nos autos, a mensagem enviada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064418-91.2018.8.26.0100 -Voto no 38.069
9
pelo autor por mensagem eletrônica, observou, em outras palavras, que se
todos estivessem de acordo com seu pedido de retirada deveriam responder a
mensagem, caso contrário seriam realizadas as formalidades previstas no
Contrato Social.
E como se nota, houve resposta dos demais sócios,
presumindo-se que houve dispensa tácita da formalidade prevista no Contrato
Social, tanto é que em reconvenção é que os apelantes se posicionaram contra o
pedido do autor e sua formalidade.
O Código de Processo Civil em seu artigo 600, caput , inciso
IV, dispõe que:
Art. 600. A ação pode ser proposta:
(...)
IV - pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se
não tiver sido providenciada, pelos demais sócios, a alteração
contratual consensual formalizando o desligamento”.
Nesse caso, como se pode verificar, o pedido judicial de
dissolução parcial tem natureza meramente declaratória, qual seja, trata-se de
pedido meramente de reconhecimento de sua ocorrência em momento anterior,
tanto que se reporta retroativamente ao evento determinante do desligamento.
Referida distinção, de resto, foi muito bem encampada pelo
Código de Processo Civil vigente, bastando que se veja a diversidade de
soluções cogitadas no art. 605, conforme o caso, para a consideração da data
referencial da resolução da sociedade.
Art. 605. A data da resolução da sociedade será:
I no caso de falecimento do sócio, a do óbito;
II na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do
recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante;
III
no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da
notificação do sócio dissidente;
IV
na retira por justa causa de sociedade por prazo
determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em
julgado da decisão que dissolver a sociedade; e
V
na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da
reunião de sócios que a tiver deliberado.
No caso em exame, tem-se que o autor cumpriu as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064418-91.2018.8.26.0100 -Voto no 38.069
10
exigências legais quanto à notificação dos demais sócios, por notificação
eletrônica (e-mail ) respondida pelos demais sócios, não se podendo arguir
invalidade ou observância estrita ao disposto no Contrato Social, Isto porque
houve expressa ciência dos sócios remanescentes e, por conseguinte, aceitação
tácita, conforme fazem provas os documentos de fl. 11-13.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
III. DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
No tocante ao arbitramento dos honorários se sucumbência,
a pretensão dos apelantes não procede.
A apelante defende que os honorários deveriam ter sido
fixados por equidade, sugerindo R$ 2.000,00 (fl. 873).
Em recente decisão sobre essa matéria o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu que a fixação dos honoráiros advocatícios de
sucumbência, na vigência NCPC deve seguir como regra o disposto no artigo
85, §2o.
Neste sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E
8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA
(ART.
85,
§
8o).
PRIMEIRO
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação
dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto,
no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas
causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064418-91.2018.8.26.0100 -Voto no 38.069
11
(art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às
causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo
(art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo,
na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base
de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto
a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão,
só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários Documento: 92274419 - EMENTA /
ACORDÃO - Site certificado - DJe: 29/03/2019 Página 1 de 2
Superior Tribunal de Justiça advocatícios sucumbenciais devem
ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado
da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional,
de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em
que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da
causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ, REsp. no 1.746.072-PR (2018/0136220-0), Min Rel. NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão, Min.Raul Araújo, Segunda Turma,
DJE 29/03/2019) (Negritamos)
No caso dos autos, considerando-se que não é possível
mensurar de imediato o proveito econômico obtido, correta a r. senteça nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064418-91.2018.8.26.0100 -Voto no 38.069
12
termos do que dispõe o CPC, em seu art. 85, § 2o.
IV. DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do NCPC
visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido na fase
recursal, podendo ser majorado de ofício.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme o
resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência
recíproca ou de provimento do apelo.
Neste sentido precedente do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064418-91.2018.8.26.0100 -Voto no 38.069
13
e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador
como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito
aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento
utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na
instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação
equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o
mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi
arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da
condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da
causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha
a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c)
aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade
com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85;
d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna
apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos
demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do
CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados
tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia
alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo
trabalho do advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não
haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de
decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o
arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art.
85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto,
não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de
efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. A
(STJ Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-9),
TERCEIRA
TURMA,
Min.
Relator
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).
Destaca-se que a verba honorária recursal é devida aos
advogados dos litigantes, e não às partes.
Considerando-se que a r. sentença fixou o percentual de
honorários em 10% sobre o valor da causa, e, considerando-se ainda que não
houve recurso no tocante à reconvenção, majora-se o percentual de honorários
para a ação principal em 20% sobre a mesma base de cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064418-91.2018.8.26.0100 -Voto no 38.069
14
Observe-se, finalmente, que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever
de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)
a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não
cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou
sobre
determinado
argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO
CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição
ou
erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064418-91.2018.8.26.0100 -Voto no 38.069
15
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição
jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único
do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de
manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Não há elementos nos autos que indiquem outra direção
senão aquela esposada pela r. sentença, que deve ser mantida em sua íntegra.
V. DISPOSITIVO
Pelo exposto, negam provimento ao recurso, mantendo-se a
correta, acertada e bem estruturada sentença de primeiro grau prolatada pelo
erudito Juiz de Direito Dr. Luís Felipe Ferrari Bedendi. Majora-se a verba
honorária, anteriormente arbitrada em 10% para 12% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC/15.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR